Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-30.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-30.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALO DUARTE - CPF: 955.418.451-49 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO EXISTENTE.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATAR DO ARBITRAMENTO. EMBARGOS PARCIAL ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA CORRIGIR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

1.
Configurado o vício da contradição do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. “
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o acórdão de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo o qual, tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Em caso idêntico, confira-se: STJ, AgInt no AREsp 1.233.069/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2018)” (AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente para determinar que os juros de moram incidam a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 159266151) opostos por
Banco Santander S.A.
contra acórdão que
por unanimidade
proveu parcialmente o recurso interposto por Benedito Gonçalo Duarte.
(Id. 158183695).

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois o acórdão reconheceu que se trata de uma relação contratual havida entre as partes, tão somente alterou a sua modalidade, entretanto, ao determinar a aplicação de juros de mora e correção monetária adotou como termo inicial os incidentes em relação extracontratual.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois o acórdão reconheceu que se trata de uma relação contratual havida entre as partes, tão somente alterou a sua modalidade, entretanto, ao determinar a aplicação de juros de mora e correção monetária o acórdão adotou como termo inicial as datas referentes à relação extracontratual.

A parte embargada em contrarrazões argumenta que “
a Requerida não trouxe em sua defesa nenhum dos argumentos lançados nos Embargos, estando precluso qualquer possibilidade de apresentar fatos novos e nova analise pelo Juízo.” (Id. 159512671).

O argumento da parte embargada suscitado em contrarrazões não prospera.

Em primeiro lugar a condenação por danos morais com a consequente fixação de juros de mora e correção monetária se deu somente no julgamento do recurso de apelação, portanto, não haveria como a parte embargante questionar o termo inicial para aplicação dos juros de mora e correção monetária em momento anterior.

Em segundo lugar, porque, os juros de mora e a correção monetária são matéria de ordem pública, sendo mero consectários legais a condenação, portanto, não se sujeitam a preclusão.

Ora, se os juros de mora e a correção monetária não se sujeitam a preclusão, por óbvio, o termo inicial da sua incidência também não.

A propósito, “mutatis mutandis”:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. POSSIBILIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento de ser possível a complementação do julgado a fim de sanar omissão quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública
. 2. O argumento quanto à impossibilidade de haver o acréscimo de juros e correção monetária após o trânsito em julgado da sentença homologatória da liquidação, não foi suscitado no momento oportuno, qual seja, no Recurso Especial, configurando indevida inovação recursal, o que é defeso em sede de Agravo Regimental. 3. Agravo Regimental do ESTADO DO PARANÁ desprovido. (AgRg no AREsp 132.418/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016)

Afastada a tese da parte embargada, passo a análise dos embargos opostos pela instituição financeira.

Da análise detida dos autos tenho que
assiste razão
em parte

à instituição

embargante. Explico:

O acórdão reconheceu a existência de relação contratual entre as partes, fato que não é negado pelas partes, sem contudo modificar a modalidade de contratação. Confira-se:

“[...]
Todavia, o banco apelado ao apresentar a sua contestação trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes e limitou-se a argumentar que a contração ocorreu de forma válida, todavia não trouxe nenhuma prova de que antes da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito houve a prévia notificação da parte apelante. [...]” (Id. 155504682, pág. 2)

Ao determinar a inclusão de juros moratórios e correção monetária a incidir na indenização por dano moral, o acórdão se expressou nos seguintes termos:

“[...] Sobre o valor da condenação incidirá acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, consoante enunciado da Súmula no 54, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual
.

Quanto à correção monetária sobre o valor da indenização, incidirse-á pelo INPC a partir da data do arbitramento, em atenção aos ditames do enunciado da Súmula no 362, do c. STJ:

Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. [...]” (Id. 155504682, pág. 6, destaquei)

Destaco que o fato do acórdão não ter modificado a relação contratual, como dito pela parte embargante, é irrelevante para fins de determinar qual o termo inicial dos juros de mora.

O nó górdio da questão é identificar se no caso dos autos se trata de uma responsabilidade contratual ou extracontratual, e, em sendo contratual a análise de qual a modalidade do contrato é desnecessária.

E, neste ponto, assiste razão à parte embargante, pois é nítida a contradição do acórdão ao reconhecer a existência de responsabilidade contratual, e na parte dispositiva aplicar para os juros de mora a data de termo inicial que é relativa à responsabilidade extracontratual (data do evento danoso).

Como é cediço, em se tratando de responsabilidade contratual, caso dos autos, os juros de mora incidem a partir da citação e não do evento danoso.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE

ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

[...]

VI.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o acórdão de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo o qual, tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Em caso idêntico, confira-se: STJ, AgInt no AREsp 1.233.069/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2018.

VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição e determinar que o termo inicial para os juros de mora se dê a partir da citação.

A parte embargante sustenta ainda que há contradição no tocando ao termo inicial da correção monetária.

Defende que do mesmo que nos juros de mora em caso de relação contratual a correção monetária incide a partir da citação.

Nesse ponto não há como acatar o argumento da parte embargante.

O termo inicial para a correção monetária é sempre a data do arbitramento do dano moral independente de se tratar de uma relação contratual ou extracontratual (Súmula 362 do STJ).

Assim, os embargos devem ser rejeitados no que tange ao termo inicial da correção monetária.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
o

Recurso de Embargos de Declaração, para sanar a contradição e atribuo efeitos infringentes para determinar que sobre o valor da condenação por danos morais incida juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, mantendo incólume os demais pontos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023